Tribunal: STF
Processo: ARE 1533714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que desproveu a apelação cível relativa ao pagamento de adicional noturno a servidor público temporário contratado como vigilante penitenciário. Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e do não reconhecimento do direito ao adicional noturno por falta de previsão legal na legislação estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do direito ao adicional noturno do servidor temporário contratado; e (iii) avaliar a incidência do Tema 551 do STF no caso em análise.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC, ao negar provimento ao recurso, alinhando-se à Súmula 36 deste Tribunal de Justiça e aos enunciados das Súmulas 213 e 214 do STF.



    4. O adicional noturno é um direito previsto constitucionalmente, extensível aos servidores temporários, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O Tema 551 do STF não veda o reconhecimento desse direito.



    5. Não se verificou nulidade na decisão por ausência de fundamentação, pois a análise do caso contemplou os argumentos levantados pelo recorrente, sendo improcedente a alegação de omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo interno conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “1. É aplicável o adicional noturno ao servidor público temporário, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada. 2. A decisão monocrática que nega provimento a recurso com base em súmula do tribunal está devidamente fundamentada.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 932, IV, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STF, Súmulas 213 e 214; TJGO, Súmula 36.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente